Tribunal: TJDFT
Processo: 0753766-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO E DE PORNOGRAFIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. RECURSO PROVIDO.
1. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena, podendo aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória perante o Juízo da Vara das Execuções Penais.
2. Recurso provido.